Tribunal: TJDFT
Processo: 0700626-17.2025.8.07.0006
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:
Ementa. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REJEITADA. TRANSPORTE AÉREO. ALTERAÇÃO PROGRAMADA DE VOO. COMUNICAÇÃO PRÉVIA. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. HOSPEDAGEM. ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE. DANOS MATERIAIS NÃO COMPROVADOS. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela requerente em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos contidos na inicial.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 72570462). Tendo em vista os documentos apresentados pela recorrente, defiro o requerimento de gratuidade judiciária.
3. Em suas razões recursais, a parte requerente alega que a ré promoveu alteração unilateral das passagens (ida originalmente em 09/04/2024 e volta em 18/04/2024, realocadas para 08/04/2024 e 19/04/2024, em horários de madrugada), gerando despesas adicionais comprovadas de R$ 1.386,00 (duas diárias de hospedagem de R$ 600,00, alimentação/entretenimento/itens infantis de R$ 686,00 e transporte de R$ 100,00); afirma que, nas relações de consumo, a responsabilidade da transportadora é objetiva, fundada no risco do empreendimento, e que a Resolução ANAC no 400/2016 impõe, diante de alterações superiores a 30 minutos, o dever de reacomodação ou reembolso sem afastar a reparação integral dos danos; aduz violação aos arts. 371 do CPC e 93, IX, da CF e ao art. 489, §1o, IV, do CPC, por ausência de enfrentamento das provas e das circunstâncias agravantes (viagem familiar com crianças e voos na madrugada), bem como que a frustração da legítima expectativa do consumidor configura dano moral indenizável, conforme precedentes do STJ. Diante disso, requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença, condenando a recorrida ao pagamento de R$ 1.386,00 por danos materiais e de R$ 4.000,00 por danos morais.
4. Em contrarrazões, a parte requerida impugna o pedido de gratuidade de justiça e, no mérito, pugna pela manutenção da sentença, sustentando que a alteração do voo decorreu de reestruturação da malha aérea, previamente comunicada em conformidade com a Resolução no 400/ANAC. Afirma que a recorrente optou pela reacomodação nos primeiros voos disponíveis, sem qualquer custo, com regular execução do contrato, não havendo prova de pedido de reacomodação em outras companhias nem de negativa por parte da ré. Defende, ainda, a licitude da reacomodação com conexão e a inexistência de dano moral, por se tratar de mero aborrecimento, sem demonstração de efetivo abalo, não se aplicando a tese do dano in re ipsa.
II. Questão em discussão
5. A questão em discussão consiste em saber se a alteração unilateral de voos pela companhia aére gera, no caso, o dever de indenizar por danos materiais e morais.
III. Razões de decidir
6. A despeito da impugnação apresentada, o recorrido não trouxe qualquer informação que pudesse afastar a veracidade da hipossuficiência demonstrada pela recorrente por meio de cópia da carteira de trabalho, extratos bancários e comprovante de recebimento do benefício assistencial denominado “Prato Cheio”. Preliminar de impugnação à gratuidade de justiça rejeitada.
7. Relação de consumo. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90).
8. O contrato de transporte aéreo consubstancia obrigação de resultado, impondo ao transportador o dever de levar o passageiro ao destino, observados os horários e itinerários contratados, sob pena de responder por perdas e danos, salvo motivo de força maior (art. 737 do CC). O setor aéreo é regulado pela Resolução no 400/2016 da ANAC, que admite alterações programadas, desde que comunicadas com antecedência mínima de 72 horas, assegurando-se ao consumidor reembolso integral ou reacomodação.
9. Consta dos autos que os voos originalmente contratados (ida em 09/04/2024 e volta em 18/04/2024) foram alterados para 08/04/2024 e 19/04/2024, em horários noturnos, com comunicação enviada em 25/03/2024. A antecedência do comunicado de alteração foi superior a 72 horas, atendendo à exigência do art. 12 da Resolução no 400/2016. Também se verificou a oferta das alternativas regulamentares de reembolso integral ou reacomodação, tendo a recorrente optado por esta última.
10. A autora sustenta ter arcado com despesas adicionais de hospedagem, transporte e alimentação. Entretanto, não trouxe aos autos documentos relativos às passagens aéreas ou a eventuais tentativas de reacomodação em horários mais compatíveis, tampouco comprovação de que a ré tenha recusado alternativas. Limitou-se a juntar recibos de despesas e conversas com a locadora sem demonstrar que estas decorreram, de forma necessária e inevitável, da alteração dos voos.
11. A ausência de prova dos bilhetes originais, da negativa de reacomodação e do nexo causal direto entre as despesas e a alteração contratual inviabiliza o acolhimento do pedido. O art. 373, I, do CPC, impõe ao autor o ônus da prova dos fatos constitutivos de seu direito, o que não foi atendido.
12. Quanto ao pedido de danos morais, embora a alteração tenha gerado transtornos e desconforto, alterações de voo regularmente comunicadas e acompanhadas da devida oferta de alternativas não ensejam, por si sós, indenização por dano moral, salvo se configurada violação concreta a direitos da personalidade. No caso, não houve prova de que a passageira tenha sofrido abalo grave à dignidade, perda de compromisso inadiável, exposição vexatória ou tratamento desrespeitoso. A situação, embora incômoda, não ultrapassou o limite do mero aborrecimento. Assim, não se reconhece o dever de indenizar por dano moral.
13. Nesse sentido, destaco precedentes da 3a Turma Recursal e da 4a Turma Cível: "10. Não incorre em ilicitude a companhia aérea que comunica adequadamente a alteração programada, em cumprimento à sua obrigação de informação, e oferece alternativas de reacomodação. Ressalte-se que, os recorrentes foram reacomodados inicialmente pela companhia em novos voos que não atenderiam às suas necessidades e, assim, foi-lhes franqueada a escolha de novos voos, sendo, ao final, realocados nas datas e honorários por eles indicados." (Acórdão 2024034, 0701142-92.2025.8.07.0020, Relator(a): MARCO ANTONIO DO AMARAL, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 21/07/2025, publicado no DJe: 31/07/2025.); "I. Não há falha na prestação dos serviços na hipótese em que a “alteração programada do voo” é comunicada pela companhia aérea com antecedência mínima de 72 horas e são oferecidas as alternativas de reacomodação e reembolso integral, nos termos dos artigos 12 e 25 da Resolução ANAC 400/2016." (Acórdão 1963716, 0723232-25.2023.8.07.0001, Relator(a): JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/01/2025, publicado no DJe: 14/03/2025.)
IV. Dispositivo e tese
14. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR AFASTADA. E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Condenada a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa, nos termos do art. 55, Lei n.o 9.099/1995, cuja exigibilidade ficará suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida.
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.
Dispositivo relevante citado: CC, art. 737; CDC, art. 14; CPC, art. 373, I; Res. ANAC 400/2016, art. 12; Lei 9.099/1995, arts. 46 e 55.Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2024034, 0701142-92.2025.8.07.0020, Relator(a): MARCO ANTONIO DO AMARAL, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 21/07/2025, publicado no DJe: 31/07/2025.); Acórdão 1963716, 0723232-25.2023.8.07.0001, Relator(a): JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/01/2025, publicado no DJe: 14/03/2025.